Tribunal: STF
Processo: RMS 21758
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
E  M E N T A: Sindicato de servidores publicos: direito
a  contribuição sindical  compulsoria (CLT,  art. 578  ss.), recebida
pela  Constituição (art.  8., IV,  in  fine), condicionado,  porem, a
satisfação do requisito da unicidade.
1.             A Constituição  de 1988,  a vista  do art.  8., IV, in
fine,  recebeu  o  instituto  da  contribuição  sindical compulsoria,
exigivel,  nos termos dos arts.  578 ss. CLT, de todos os integrantes
da  categoria, independentemente  de sua  filiação ao  sindicato (cf.
ADIn 1.076, med.cautelar, Pertence, 15.6.94).
2.             Facultada  a  formação  de  sindicatos  de  servidores
publicos  (CF,  art.  37,  VI),  não  cabe  exclui-los  do  regime da
contribuição  legal  compulsoria exigivel  dos  membros  da categoria
(ADIn 962, 11.11.93, Galvao).
3.             A admissibilidade da contribuição sindical imposta por
lei  e inseparavel, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8.,
II),  do qual  resultou, de  sua  vez, o  imperativo de  um organismo
central  de registro das  entidades sindicais, que,  a falta de outra
solução  legal,  continua sendo  o  Ministério do  Trabalho  (MI 144,
3.8.92, Pertence).
4.             Dada a  controversia de  fato  sobre a  existência, na
mesma  base territorial,  de outras  entidades sindicais da categoria
que  o impetrante congrega, não há como reconhecer-lhe, em mandado de
segurança, o direito a exigir o desconto em seu favor da contribuição
compulsoria pretendida.